Tribunal: CARF
Processo: 10530.722664/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722664/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.119 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
JOSEMARIO GALVAO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de IRPF suplementar relativo
ao ano-calendário de 2006 no valor total de R$ 164.723,35 (tributo, juros de mora calculados até
31/05/2010 e multa proporcional) em decorrência da apuração de infração consistente em
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722664/2010-79
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, cujas alegações foram assim sintetizadas no relatório da decisão recorrida,
conforme abaixo:
Contesta a presunção de omissão de rendimentos fundada em simples extratos
bancários. Colaciona jurisprudência e doutrina alinhados com essa tese.
Aduz que “os valores depositados foram devida e claramente explicados à
fiscalização, não existindo qualquer irregularidade material, ou mesmo a intenção de
omitir receitas, sendo certo que o valor (lucro/resultado) auferido no período, foi
corretamente lançado na Declaração de Rendimentos, sofrendo a cabível tributação”.
Aduz que os depósitos teriam origem nas seguintes atividades: remuneração recebida da
Empresa Baiana de Alimentos; Aposentadoria do INSS; venda de farelo de trigo,
caprinos e outros produtos de sua propriedade rural (atividade esta que teria gerado
receitas de R$ 37.052,75 e despesas de R$ 33.284,16).
Assevera que “com efeito, não se pode desprezar a existência (e prova) da aquisição
do produto (farelo de trigo), consubstanciada pelas Notas Fiscais anexas, bem assim,
desconsiderar a despesa do resultado final, sendo indevida e descabida a singela
indicação de omissão de receita com base somente no valor creditado, sem levar em
conta o custo da operação, que, repita-se, foi (e novamente se demonstra) devidamente
provado.” Alega que teria havido, tão somente, o descumprimento de obrigação
acessória, consistente na não utilização/escrituração de livro caixa.
Alega que o mesmo teria ocorrido com a venda de caprinos, sendo despicienda a
exigência de recibos e/ou notas fiscais para comprovação de operação, cuja receita
anual foi inferior a R$ 10.000,00.
Alega que o crédito de R$ 16.000,00 refere-se a venda do veicula Ford KA, de
propriedade de sua esposa, pelo valor de R$ 19.000,00, alienado em troca de outro
veículo, cujo valor depositado está corroborado pela declaração de fls. 413.
Reafirma a operação de mútuo firmada com a empresa de propriedade do irmão,
corroborada pela declaração de fls. 532.
Reafirma que os créditos justificados com originários de aposentadoria do INSS
referem-se a valores sacados da Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes de
fls. 529/531; e depositados em espécie, em outras contas de titularidade do próprio.
Aduz que “pretender que os valores sacados e depositados correspondam em centavos, é
absolutamente impossível, pois em regra, o Impugnante não realizava os depósitos na
integra em suas contas correntes e tampouco se pode vincular os recebimentos ao
montante auferido ao longo de todo o exercício através da Previdência Social”.
Contesta a aplicação da multa de 75% - reputando tratar-se de multa agravada, em
vista da ausência do evidente intuito de fraude, ou de circunstâncias agravantes.
Protesta, de forma genérica, pela produção de provas e deferimento de prazo para
apresentação de outros documentos.
A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada procedente em parte pela
19a Turma da DRJ/RJ1, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
MISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FSICAL. PROVA.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamenta, sob pena de preclusão do direito de faze-lo, intempestivamente.
MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário lançado de ofício está sujeito à multa, no patamar de 75%, em
conformidade com o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430,m de 1996.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 10/11/14 (fls. 434), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 10/12/14 (fls. 557 ss.), no qual reitera as alegações constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento e acrescenta outras teses de defesa,
quais sejam (a) que teria havido prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo
fiscal permaneceu paralisado por mais de três anos sem que houvesse a análise e julgamento de
sua impugnação e (b) que haveria erro na descrição da infração imputada no lançamento, o que
implicaria em sua nulidade.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de IRPF
suplementar relativo ao ano-calendário de 2006 no valor total de R$ 164.723,35 (tributo, juros de
mora calculados até 31/05/2010 e multa proporcional) em decorrência da apuração de infração
consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Relata a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal de fls. 10 ss. que aos
07/04/2010, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 0001, o contribuinte apresentou
planilha devidamente preenchida, informando a origem e natureza dos créditos questionados
sem, contudo, indicar os documentos hábeis e idôneos que lastreassem tais operações.
Esclarece que da análise da referida planilha, o contribuinte afirma que os
depósitos efetivados em sua conta bancária teriam origem nas seguintes operações:
a) Venda de Caprinos/Estercos da Fazenda São Francisco;
b) Distribuição de farelo de trigo da Fazenda São Francisco;
c) Aposentadoria do INSS;
d) Empréstimo junto à empresa VALEAUTO COMERCIAL LTDA.;
e) Venda do Automóvel Ford KA;
Afirma que a origem de tais depósitos foi considera como não comprovada pelas
seguintes razões:
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

(i)
Com relação à venda de caprinos/esterco, o contribuinte não apresentou
nenhum documento que comprovasse a operação ou que permitisse
concluir pela realização do negócio, tais como notas fiscais do produtor,
documentos
referentes
à
movimentação/transporte
do
rebanho,
documentos outros comumente aceitos no meio rural, etc.;
(ii)
No que diz respeito à distribuição de farelo de trigo, o contribuinte
também não apresentou nenhum documento que comprovasse a operação
ou que permitisse concluir pela realização do negócio, tais como notas
fiscais do produtor, documentos referentes ao frete, documentos relativos
ao recebimento da mercadoria etc.;
(iii)
Quanto à aposentadoria do INSS, diz que o contribuinte apresentou
planilha por ele preenchida para comprovação dos valores recebidos a
título de aposentadoria, que seriam relativos a alguns depósitos
questionados. No entanto, esses valores não guardam nenhuma relação de
compatibilidade com os valores declarados pelo INSS;
(iv)
Em relação ao empréstimo junto à empresa Valeauto Comercial Ltda., de
propriedade de seu irmão, Jayme José Souza Filho, no valor de R$
49.000,00, não restou inequivocamente caracterizado que o valor
depositado teve origem, de fato, em empréstimo, haja vista que o
contribuinte não trouxe nenhum documento hábil e idôneo a corroborar
suas alegações, tais como cópias de comprovantes de depósitos bancários,
cópias de recibos referentes ao empréstimo ou até mesmo cópias dos
registros contábeis efetuados nos livros comerciais da empresa. Outrossim,
o fato de o débito bancário de R$ 39.634,61, que seria relativo à
pagamento do empréstimo, apresentar-se inferior em quase R$ 10.000,00
em relação ao valor depositado (R$ 49.000,00), afasta ainda mais as
alegações suscitadas pelo contribuinte;
(v)
Com relação à venda do automóvel Ford KA, que diria respeito ao
depósito em cheque no valor de R$ 16.000,00, efetivado aos 14/11/2006, o
contribuinte apresentou cópia de DUT (Documento Único de
Transferência), que traz o valor de R$ 20.000,00, relativo à transferência
do veículo ocorrida aos 30/10/2006. Argumenta a autoridade fiscal que os
valores são incompatíveis e que não foi apresentado o cheque como
elemento de prova necessário.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte
para considerar comprovados: (a) os depósitos em cheque no valor de R$ 16.000,00, efetivado
no Banco Bradesco, relativo à venda do automóvel Ford KA, em função do DUT, já constante
dos autos, bem como da apresentação, com a impugnação, da declaração de fls. 413, da empresa
Atlanta Veículos, e (b) parte dos créditos bancários, no montante de R$ 3.744,00, recebidos a
título de rendimentos do INSS, apontados no quadro de fls. 546, em razão da coincidência de
datas e valores. Quanto ao mais, o lançamento foi mantido.
Contra essa decisão, o contribuinte apresentou recurso, alegando:
(a) que teria havido prescrição intercorrente, uma vez que o processo
administrativo fiscal permaneceu paralisado por mais de três anos sem que houvesse a análise e
julgamento de sua impugnação;
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

(b) que haveria erro na descrição da infração imputada no lançamento, o que
implicaria em sua nulidade;
(c) que não existe omissão de rendimentos, uma vez que a origem das receitas foi
perfeitamente explicada e não é possível considerar renda o simples depósito bancário;
(d) que ao longo do exercício auditado, obteve em sua propriedade rural
rendimentos advindos da venda de esterco de caprinos e da comercialização do Farelo de Trigo,
“cuja receita e resultado final, foi devidamente lançada em sua Declaração de Rendimentos”;
(e) que não se pode desprezar a existência (e prova) da aquisição do produto
(farelo de trigo) consubstanciada pelas Notas Fiscais anexas para a composição do tributo
devido, que foi devidamente pago no exercício autuado;
(f) que nos termos do art. 43 do CTN, o tributo cobrado tem como fato gerador,
única e exclusivamente, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda de
qualquer natureza que seja, de modo que não cabe cogitar da aquisição de disponibilidade
jurídica ou econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza pela simples constatação
da realização de depósitos em conta bancária que, quando muito, em determinadas
circunstâncias, podem configurar meros indícios da obtenção de renda ou proventos de qualquer
natureza;
(g) que o empréstimo celebrado com seu irmão por intermédio da empresa
Valeauto está devidamente comprovado pela Declaração por esse firmada e anexada aos autos; e
(h) que a multa deve ser cancelada, porque não existem circunstâncias agravantes
ou mesmo comprovação de dolo ou fraude, sendo, portanto, indevida a aplicação de multa
qualificada de 75 % ou, quando menos, deve ser reduzida, nos termos do art. 60, § 2o do RIR/99.
Pois bem.
Em seu recurso voluntário, como visto, o recorrente acrescentou duas teses de
defesa novas, inéditas, quais sejam as descritas nas alíneas “a” e “b”, acima , que por não terem
sido apresentadas ao julgador de primeira instância em sua impugnação, não poderiam ser
apreciadas por esse tribunal em face do fenômeno processual da preclusão.
No entanto, dado que se trata de alegação de prescrição, bem como de nulidade,
matérias de ordem pública, que não só podem, como devem, ser analisadas pelo julgador a
qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição, serão objeto de conhecimento e apreciação.
Da prescrição intercorrente
O recorrente alega em seu recurso que o presente processo teria sido atingido pela
prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei no 9873/99, uma vez que ficou
paralisado por mais de três anos sem que houvesse análise de julgamento de sua impugnação.
A esse respeito, traz longo arrazoado, citando doutrina e jurisprudência para
embasar a tese defendida.
Esse tema, com todo o respeito, não enseja maiores digressões, uma vez que este
tribunal já há tempos tem entendimento pacificado sobre ele, expresso no enunciado de no 11 da
súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos integrantes dos
colegiados que o compõem, no sentido de que “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

Esse entendimento se fundamenta no fato de que a impugnação e o recurso
voluntário suspendem a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual não se há falar em
prescrição para a Fazenda Pública se o crédito sequer pode ser exigido, porque está suspenso.
Acresça-se a isso que a Lei no 9873/99, citada pelo recorrente, não se aplica ao
presente caso, porque estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia.
Assim, a alegação do recorrente no sentido de ter havido prescrição intercorrente
neste caso deve ser afastada.
Nulidade por erro na infração imputada no lançamento
O recorrente também alega que haveria um equívoco na tipificação do
lançamento, o que levaria à nulidade do auto de infração.
Nesse ponto, reproduz a descrição da infração feita pela autoridade lançadora no
auto de infração, qual seja
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado.. efetuamos o presente lançamento de Ofício, nos termos do art.
926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ções) descrita(s), aos dispositivos
legais mencionados.
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA"
E, logo na sequência, cita precedente deste tribunal administrativo que, em
síntese, se manifestaria no sentido de que1,
(...)
Em suma, entendo que, se existe previsão legal para acréscimo patrimonial a
descoberto, e o lançamento foi baseado na variação dos saldos, descabe o lançamento
com base na infração "Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários
com Origem não Comprovada", infração esta distinta e com enquadramento legal
especifico.
Dado que essa parte do lançamento foi baseada na variação de saldos, não há corno
prosperar o lançamento com a infração e enquadramento legal indicado. É de se dar
provimento nesta parte do Recurso.
Diante do exposto voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir da exigência
o item 002 do Auto de Infração (Omissão de , rendimentos caracterizados por depósitos
bancários não justificados). (g.n.)
(...)
Sobre o equívoco no enquadramento legal do lançamento, o que há, no recurso
voluntário, é tão somente isso. Todas as demais alegações se resumem a referências à
obrigatoriedade de observância do princípio da legalidade constante do art. 37 da CF e
digressões acerca dos requisitos para a validade do ato administrativo.
Do quanto acima exposto, conclui-se que o recorrente entende que a autoridade
fiscal autuante tipificou a infração indevidamente como omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada quando o correto teria sido tê-la
caracterizado como acréscimo patrimonial a descoberto.

1 Embora pouco legível, tudo indica que o no do precedente é acórdão 2202-00.42
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

No entanto, não aponta qual seria o porquê desse seu entendimento que, com todo
o respeito, não tem nenhum fundamento, uma vez que os fatos apontados no Termo de
Verificação Fiscal dizem respeito, efetivamente, à infração tipificada pela autoridade autuante.
Desse modo, esse argumento também não deve ser acatado.
Dos depósitos bancários de origem não comprovada e das demais alegações do recorrente
O recorrente alega em seu recurso que não existe omissão de rendimentos, uma
vez que a origem das receitas foi perfeitamente explicada e que não é possível considerar renda o
simples depósito bancário.
Alega, ainda, que, nos termos do art. 43 do CTN, o tributo cobrado tem como fato
gerador, única e exclusivamente, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
de qualquer natureza que seja, de modo que não cabe cogitar da aquisição de disponibilidade
jurídica ou econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza, pela simples constatação
da realização de depósitos em conta bancária que, quando muito, em determinadas
circunstâncias, poderiam configurar meros indícios da obtenção de renda ou proventos de
qualquer natureza.
Afirma que ao longo do exercício auditado, obteve em sua propriedade rural
rendimentos advindos da venda de esterco de caprinos e da comercialização do Farelo de Trigo,
“cuja receita e resultado final, foi devidamente lançada em sua Declaração de Rendimentos” e
que não se pode desprezar a existência (e prova) da aquisição do produto (farelo de trigo)
consubstanciada pelas Notas Fiscais anexas para a composição do tributo devido, que foi
devidamente pago no exercício autuado.
Diz que o empréstimo celebrado com seu irmão por intermédio da empresa
Valeauto está devidamente comprovado pela Declaração por esse firmada e anexada aos autos.
Pois bem.
Inicialmente, anote-se que o auto de infração foi lavrado sob o amparo do art. 42
da Lei no 9430/96, que dispõe que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19972)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Do dispositivo acima transcrito, extrai-se que existe um claro ônus atribuído ao
contribuinte que consiste em comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
pena de tais recursos serem considerados, por determinação legal, como rendimentos não
oferecidos à tributação.
Em outros termos, uma vez que, devidamente intimado, o contribuinte não
comprove a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, serão eles
considerados, por determinação legal, como rendimentos omitidos. Ou seja, tem-se, aqui,
verdadeiramente, uma presunção legal.
Trata-se, sim, de uma presunção autorizada por lei, relativa, de modo que poderia
ter sido afastada por prova em contrário cujo ônus compete ao recorrente. 3
Ressalte-se que a disposição contida no art. 42 da Le no 9430/96, acima transcrito,
é de cunho probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em
conta bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência, como dito, a
sua caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção

2 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
3 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 994
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas
sim os depósitos cujas origens não foram comprovadas pelo beneficiário em processo
regular de fiscalização.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
imposto cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
E mais recentemente, no julgamento da repercussão geral no RE no 855649, o
Supremo Tribunal Federal validou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que
caracteriza como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta bancária
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos respectivos
recursos.
Nessa linha, como bem observou o julgador “a quo”
...alegações genéricas, de que os depósitos bancários estariam justificados por
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto, sem que tenham sido
comprovados, de forma individualizada, não atende à exigência de comprovação. É o
caso das alegações pertinentes às receitas da atividade rural, que não foram
comprovadas; bem como receitas da distribuição de farelo de trigo, que também não
foram comprovadas. Ainda que esteja evidenciado exercício de atividade rural, ou
mesmo de atividade comercial (em vista de aquisição de farelo de trigo, consoante notas
fiscais apresentadas, às fls. 274/325, com a alegada finalidade de consumo próprio e
revenda), é imprescindível que o contribuinte demonstre, de forma individualizada, as
correspondentes receitas, o que não ocorreu.
(...)
Quanto aos depósitos de R$ 4.000,00 e R$ 45.000,00, verificados em 02/05/2006
(Banco Bradesco) a alegação de que estes decorrem de empréstimo, supostamente
tomado junto à pessoa jurídica Valeauto Comercial Ltda, de propriedade do irmão do
sujeito passivo, com a finalidade de quitar cédula rural no valor de R$ 49.154,79, não
obstante a declaração de fls. 532, o contribuinte não logrou comprovar a efetividade da
operação, em especial no que se refere à devolução do empréstimo....
Acresço a essas razões que a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que para
a comprovação de empréstimo, exige-se, além da informação tempestiva tanto pelo mutuante
como pelo mutuário do respectivo ajuste em suas declarações de imposto de renda, também a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes, que o mutuante tenha disponibilidade
financeira e que seja evidenciada a transferência de valores entre credor e devedor, com
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722664/2010-79

indicação de valor e data coincidentes com o previsto no contrato firmado, bem como o
pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato4.
A respeito da multa de ofício, como bem observou o julgador “a quo”,
Quanto à alegação de que não está caracterizado o evidente intuito de fraude, de modo
que não caberia a qualificação da multa de ofício, registre-se o equivoco da defesa.
Ocorre que a penalidade aplicada, de 75%, é a multa ordinária, decorrente do
lançamento de ofício, que tem fundamento do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. Caso a houvesse a caracterização da conduta dolosa do contribuinte, em face de
evidente intuito de fraude, a multa seria duplicada, o que não se verifica no lançamento
impugnado....
Por todo o exposto, era ônus do recorrente demonstrar a origem dos depósitos
realizados em suas contas bancárias, e não da autoridade fiscal demonstrar que houve omissão de
rendimentos, razão pela qual não tendo o recorrente comprovado nos autos a origem dos
depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

4 Acórdão n.o 2401-008.637, de 03 de novembro de 2020, Acórdão n° 2401-008.292, de 02 de setembro de 2020,
Acórdão n° 2402-007.482, de 06 de agosto de 2019, Acórdão n.o 2202-006.806, de 06 de julho de 2020, Acórdão n.o
2202-006.806, de 06 de julho de 2020.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital